Tribunal: TJSP
Processo: 2108706-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inocorrentes – Prequestionamento – Rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2108706-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
RIBEIRÃO
PRETO
VISTORIAS
AUTOMOTIVAS
EIRELI,
ARISTOTELES FERREIRA LIRA e FERNANDA CARLA DE ALMEIDA LIRA, é
embargado
PAULO
ROBERTO
JOAQUIM
DOS
REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2108706-48.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 46759
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46759R
EDEC.No: 2108706-48.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EGTE. : RIBEIRÃO PRETO VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI E
OTS
EGDO. : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADV ASSOCIADOS
INTDO : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
inocorrentes Prequestionamento Rejeitados.*
Inconformados com a decisão do v. acórdão
de fls.111/116, os agravantes apresentaram embargos de
declaração, para fins de prequestionamento. Afirmam que
houve omissão no que tange a alegação de omissão quanto ao
patrimônio da pessoa física não se confundir com a
jurídica, e quanto ao fato do valor bloqueado ser ínfimo
perante à dívida mas que faz muito falta para sua
subsistência. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão aos embargantes
em sua insurgência.
A questão posta em litígio foi apreciada de
acordo com a legislação vigente e a jurisprudência desta
Egrégia Corte, conforme excerto do julgado a seguir
reproduzido, especialmente quanto à pessoa física:
“Segundo Araken de Assis, os princípios que
regem a penhora no processo de execução são no sentido de
alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do
crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de
simplicidade na conversão do bem (Manual do Processo de
Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997).
O Bacen Jud, é sistema de solicitação de
informações via Internet, em que enviadas ordens judiciais
ao Sistema Financeiro Nacional, pois o Juiz de Direito
solicita as informações necessárias ao processo, ou a
medida que entende cabível e o sistema Bacen Jud repassa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2108706-48.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 46759
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
automaticamente as ordens judiciais para os bancos,
diminuindo o tempo de tramitação do procedimento.
Embora tal sistema seja invasivo às partes,
ele traz resultados mais eficazes e céleres, pois a
constrição dessa natureza força o executado a comparecer
de pronto nos autos, na tentativa de solucionar a lide e
ver o desbloqueio de suas contas.
Cabe esclarecer que, a penhora “on line” em
nada viola o princípio da menor onerosidade, pois o
referido princípio perdeu muito espaço após as reformas
processuais e a promulgação do atual Código de processo
Civil, que intensificaram o valor da efetividade, que não
mais pode ser dissociado do próprio conceito de acesso à
Justiça, e a penhora de ativos financeiros tem prioridade
sobre outros bens.
Ora, como o fim da execução é a satisfação
do crédito devido, o credor deve buscar todos os meios
legais possíveis para vê-lo satisfeito, e um dos meios
possíveis, é justamente o bloqueio pelo sistema Bacen-Jud.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA
"ON LINE" - Possibilidade - Após o depósito em conta-
corrente, o salário passa a integrar o patrimônio do
devedor, sendo, desta feita, penhorável - Aplicação do
princípio da menor onerosidade - Decisão reformada -
Recurso
parcialmente
provido.(TJSP
-

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO N° 7.308.290-9, Rel. Mario de Oliveira,
j.29.04.2009)
Ainda que o valor das pessoas físicas seja
ínfimo, comparado ao valor da execução, quando agregado ao
valor total da constrição, se revelam pertinentes e
contribuem para o pagamento do débito.
A
constrição
deferida
nas
contas
dos
agravantes é perfeitamente possível, e deve ser mantida
tal como determinado na decisão recorrida.”
Não
houve
qualquer
confusão
entre
o
patrimônio das pessoas física e jurídica, sendo permitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2108706-48.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 46759
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
a constrição, porque tanto uma como outra são executadas
na ação, e portanto, respondem com seu patrimônio pela
dívida exigida.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O
que
a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento, sobreconcentrando-se no núcleo das relações
jurídico-litigiosas, com suficiência para o deslinde”
(Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2108706-48.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 46759
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ
21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2108706-48.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 46759
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator